Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714013-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rubens Soares de Oliveira contra a decisão interlocutória 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0714051-05.2020.8.07.0001) declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 63117760), O agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (ID no 16410623, pág. 11). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Nesse cenário, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, Rubens Soares de Oliveira, apresente cópias dos 3 (três) últimos contracheques; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO